Tribunal: TJES
Processo: 5010731-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.

ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. O paciente responde a outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.

3 .Inviável avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, não havendo que se falar em violação princípio da homogeneidade. Precedente do STJ.

4. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010731-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JEFFERSON RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON RAMOS
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES, já que mantida a sua prisão preventiva, eis que denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que o paciente se encontra preso desde 23/07/2023, inexistindo fundamento legal para manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada ao final do processo, diante da possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Embora o impetrante não tenha anexado a denúncia, extrai-se da narrativa constante na ata da audiência de custódia (id 6022053), que no dia 23 de julho de 2023, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do paciente, pois encontraram escondido na sua bicicleta, 36 (trinta e seis) pedras de crack, além de 06 (seis) buchas de maconha em um maço de cigarro, bem como a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), em espécie.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à manutenção da segregação cautelar, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 6291473), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, na posse de 36 (trinta e seis) pedras de crack e 06 (seis) buchas de maconha, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), em espécie, circunstâncias que indicam a prática da traficância, sendo necessária a segregação cautelar para acautelar a ordem pública, diante da sua periculosidade.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, vislumbro que o paciente responde a outro processo criminal nº 0000104-37.2023.8.08.0050, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 20/01/2023, evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Indo adiante, quanto a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não vejo como, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo regimental no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6325076),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.